Tribunal: STF
Processo: ARE 1225467
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 134-135):



     “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS.   ART. 17 DA  LEI Nº 11.033/2004. REGIME  MONOFÁSICO.  IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. 



    1. Trata-se de Apelação cível interposta pelo SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINDICOMBUSTÍVEIS/PE contra a sentença prolatada pelo Juiz Federal da 37ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que denegou a segurança. 



    2. O ponto controvertido do presente recurso consiste em analisar a compatibilidade do regime monofásico de tributação e a técnica do creditamento oriunda da sistemática da não cumulatividade. 



    3. O regime não-cumulativo tem como propósito evitar o aumento excessivo da carga tributária decorrente da possibilidade de cumulação de incidências tributárias ao longo da cadeia econômica (fenômeno também denominado superposição tributária). Esse objetivo pode ser alcançado tanto pela técnica do creditamento, quanto pela da tributação monofásica. 



    4. Do exposto desponta que a lógica da não cumulatividade pressupõe que, havendo incidência do tributo na fase inicial da cadeia produtiva, deva ser permitido que o contribuinte, na etapa seguinte, credite-se do valor já recolhido, a fim de afastar o "efeito cascata" provocado pela cumulação de incidências tributárias. 



    5. Acaso seja utilizada a sistemática da tributação monofásica, desaparece o pressuposto fático necessário para a adoção da técnica do creditamento, qual seja a superposição tributária, eis que o tributo fica submetido a regime de incidência única, com alíquotas mais elevadas do que aquelas utilizadas no sistema de crédito escritural. 



    6. Ademais, a matéria posta em deslinde não exige digressões aprofundadas, haja vista que a jurisprudência deste TRF da 5ª Região vem se consolidando no sentido de reconhecer a inexistência de direito ao creditamento das contribuições sociais denominadas PIS e COFINS para as atividades econômicas que não se submetem ao regime de não-cumulatividade, mas sim ao regime monofásico, nos termos do art. 3º, I, "b", das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, onde inexiste crédito tributário a ser compensado, eis que a tributação se realiza por meio de incidência única. 



    7. A norma do art. 17 da Lei nº 11.033/2004 se refere aos créditos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção e alíquota zero do PIS e COFINS, e somente se justifica nos casos em que os bens adquiridos se encontram sujeitos ao efetivo pagamento das contribuições, situação estranha aos revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico, tendo em vista que são recolhidas pelo fabricante em incidência única. Dessa forma, a extensão da previsão do artigo 17 da Lei nº 11.033/2004 a situações diversas daquela prevista na legislação implicaria privilégio indevido para certas atividades econômicas, em detrimento de todas as outras que se encontram sujeitas à superposição tributária. 



    8. A existência de julgado discrepante do entendimento ora acolhido (AgRg no REsp 1051634/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 27/04/2017), conforme assaz destacado pelo recorrente, não se presta a infirmar a construção jurisprudencial firmemente consolidada, mormente tendo em vista que não foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de modo a não ser apto à formação de precedente vinculante, possuindo tão somente força persuasiva. Não obstante, a tal propósito não serviu, eis que na própria corte de que se originou adveio pronunciamento em sentido diametralmente oposto, segundo o qual "a incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a técnica do creditamento". (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1109354/SP, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 5/9/2017, DJe Data: 15/9/2017). 



    9. Apelação não provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 197-198).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 149, §4º e 195, § 12, do texto constitucional. 



    Nas razões do recurso, assevera que “Os combustíveis adquiridos pelas empresas filiadas à Recorrente, com incidência monofásica da COFINS e da contribuição para o PIS, são por elas posteriormente revendidos, por força de lei, com a dispensa de novo recolhimento destas contribuições sociais (já que recolhidas na totalidade de forma monofásica).” Nesse sentido, entende que referidas empresas “fazem jus à manutenção dos créditos da COFINS e da contribuição para o PIS vinculados a essas operações.” (eDOC 2, p. 272)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da índole infraconstitucional da controvérsia (eDOC 29).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na interpretação da Lei nº 11.033/2004 e demais normas aplicáveis à espécie. Desta forma, eventual ofensa à Constituição, se existente, seria indireta, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em conta a necessidade de reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pis e cofins. Creditamento. Regime monofásico. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento,com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”(ARE 1437550 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.12.23)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.385.667-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 28.07.22)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ARTS 8º E 15 DA LEI Nº 10.925/2004. DISPOSIÇÕES INFRALEGAIS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16 DA LEI Nº 11.116/2005. ART. 17 DA LEI Nº 11.033/2004. ART. 74 DA LEI Nº 9.430/1996. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.6.2012. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 883712 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 05.06.15) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTO MONOFÁSICO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. LEI 11.033/2004. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. Dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei nº 11.033/2004 às atividades prestadas pela agravante demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 635645 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 09.03.15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente